Tribunal: TJDFT
Processo: 0713806-92.2024.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. PROVA. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – ação revisional de alimentos com o objetivo de minoração da pensão alimentícia anteriormente fixada.
2. Decisão anterior – a sentença julgou improcedente o pedido.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar o pedido de redução dos alimentos, formulado pelo genitor-autor.
III – Razões de decidir
4. Os elementos dos autos não comprovam a alegada redução da capacidade econômica do apelante-autor a impossibilitá-lo de arcar com os alimentos anteriormente fixados em favor do seu filho.
5. Consoante o princípio da paternidade responsável, art. 226, § 7o, da CF, não é admitido transferir para a prole o sacrifício de arcar com a redução dos alimentos destinados a prover as suas necessidades, em razão do nascimento de mais um filho.
6. A maioridade não extingue automaticamente o direito à percepção dos alimentos, que deixam de ser devidos em razão do poder familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, art. 1.694 do CC.
7. O réu, atualmente com 20 anos, comprovou a manutenção da necessidade dos alimentos, pois está cursando ensino superior e não trabalha.
IV - Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 226, § 7o. CC/2002, arts. 1.694, §1o, e 1.699. CPC/2015, art. 373, II.